Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738328-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o objeto da ação civil pública de n.o 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, por conseguinte, da liquidação de sentença de n.o 0733188-07.2019.8.07.0001, bem como a fase processual em que sem encontram as referidas ações. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:41:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador